Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIIDADE DA PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE. CLÁUSULA CONTRATUAL ILEGAL E ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV c/c art. 924, I, ambos do CPC.
2. O juízo compreendeu pela inexigibilidade da obrigação contida no título executivo extrajudicial, uma vez que reputou ilegal e abusiva a cláusula contratual que embasava a cobrança de duas mensalidades vencidas nos dias 27/01/2021 e 01/03/2021, após o cancelamento do contrato por parte da ré, ora apelada.
3. Verificada a vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica por parte da ré, aplicável a Teoria Finalista Mitigada, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. O referido Tribunal já proferiu decisão no sentido de que em contratos com menos de 30 (trinta) beneficiários, ante a vulnerabilidade da pessoa jurídica estipulante, há a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
4. Apelação conhecida e não provida.